Tribunal: TJDFT
Processo: 0709262-71.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709262-71.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SILVANA PONTES OLIVEIRA, VALERIA PONTES OLIVEIRA, ADRIANA MARCIA PONTES OLIVEIRA, JACQUELINE PONTES DA SILVA, ESPÓLIO DE RAIMUNDO MARINHO DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JOTANILA PONTES, ESPÓLIO DE ELAINE PONTES OLIVEIRA DECISÃO Tendo em vista a desistência do recurso (art. 998 do CPC), manifestada na petição de ID 54565058, certifique-se a Secretaria e arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora